Tribunal: TJSP
Processo: 1026851-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - ICMS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO FISCAL – LE No 13.918/2009 - Pretensão inicial da empresa-contribuinte voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à revisão dos índices de juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais (ICMS) pendentes em seu desfavor, com base na LE no 13.918/2009 – admissibilidade – observância dos termos do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - ICMS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO FISCAL – LE No 13.918/2009 - Pretensão inicial da empresa-contribuinte voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à revisão dos índices de juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais (ICMS) pendentes em seu desfavor, com base na LE no 13.918/2009 – admissibilidade – observância dos termos do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, em que se reconheceu a incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, com a redação atribuída pela LE no 13.918/09, para com o texto constitucional – necessidade de substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade - a confissão de dívida, que decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária – entendimento consolidado pelo egrégio STJ em sede de recurso repetitivo - sentença de procedência da ação mantida. Recurso da FESP desprovido.